Tribunal: TCU
Processo: 016.850/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9564/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 016.850/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlete Teixeira (XXX.514.537-XX); Cilene Santos Bonow Mendes (XXX.824.477-XX); Helena Fatima Oliveira Castinheiras (XXX.587.407-XX); Iris Eisenlohr Paes (XXX.032.607-XX); Joanna Sonia de Castro Nogueira (XXX.218.607-XX); Mariza Therezinha Ovande do Amaral Moreira (XXX.751.597-XX); Mirian da Silva Viamonte (XXX.637.797-XX); Sebastiana Xavier de Azevedo (XXX.777.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.